Tribunal: STF
Processo: ARE 1424187
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CONVÊNIO Nº 52/1993. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, cujo objetivo é ver declarada a invalidade do regime de substituição tributária estadual relativo ao ICMS.



    2. O Tribunal de origem, em julgamento de recurso de apelação, entendeu pela validade do regime de substituição tributária estadual. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.